Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708024-18.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). ENTIDADE EDUCACIONAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. As imunidades tributárias são limitações constitucionais ao poder de tributar. Tratam-se de casos em que a própria Constituição Federal, ao delimitar a competência do ente federativo, o impede de definir determinadas situações como hipótese de incidência tributária. 2. A imunidade tributária das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos tem por objetivo proteger instituições que desempenham papel fundamental na sociedade, com a atuação ao lado do Estado na concretização de direitos fundamentais, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 14 do Código Tributário Nacional. Art. 150, inc. VI, alínea c, da Constituição Federal. 3. A simples previsão no estatuto da entidade de que devem ser obedecidos os requisitos estabelecidos no art. 14 do Código Tributário Nacional é insuficiente para o gozo da imunidade tributária. Esta depende da demonstração do cumprimento dos requisitos legais para tanto. 4. A parte que deu causa ao processo é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios no caso de perda do objeto. Art. 85, § 10, do Código de Processo Civil. 5. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14, incisos I a III, do Código Tributário Nacional, e 8o da Lei 8.029/1990, sustentando que ante o reconhecimento de que faz jus à imunidade tributária, os seus efeitos devem retroagir à data de sua criação por lei, sendo limitado apenas quanto ao período afetado pela prescrição. Invoca dissídio pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma, argumentando que inexiste razão jurídica para o SEBRAE-SP ter tratamento tributário distinto do SEBRAE-DF. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I, II e III, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (REsp n. 1.968.695/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à suposta violação dos artigos 14, incisos I a III, do Código Tributário Nacional, e 8o da Lei 8.029/1990, pois, da mera leitura dos itens 1 e 2 da ementa do julgado, é possível perceber que a turma julgadora decidiu a matéria com base também em interpretação de dispositivos constitucionais, mas a parte recorrente não interpôs recurso extraordinário. Nesse passo, consoante entendimento sumulado do STJ, “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficientes, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula 126 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.087.695/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 16/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009